Tribunal: TJSP
Processo: 2143479-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios de sucumbência – Pedido de levantamento da quantia depositada pela devedora pela banca de advogados da parte contrária, com base no inciso I, do artigo 521, do Código de Processo Civil – Deferimento condicionado à prestação de caução – Decisão acertada – Agravo de instrumento não provido.